Tribunal: TJDFT
Processo: 0712177-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712177-65.2019.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCA DEUZIRENE NOBRE DE LIMA, FRANCISCO ALVES DE MELO, FRANCISCO JEOVAN DA SILVA MARTINS, GABRIEL SOUZA DA SILVA, GABRIELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, GABRIELLA NUNES RODRIGUES, GEISA MARIA DE SOUZA MONSALVES, GRAZIELE DE SOUZA SILVA, GUIZELA ELEONORA LIMA MOLLHOFF RECORRIDOS: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC, DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CLAYTON DE SOUZA AVELAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LEI 4.717/65. DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1° da Lei n. 4.717/65 expressamente dispõe a utilidade da ação popular para pleitear a anulação ou decretação de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público. 2. No caso dos autos, O interesse dos autores é nitidamente particular em garantir sua melhor posição em razão de critérios de correção alterados pela decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que não encontra ressonância com a finalidade legal descrita anteriormente. 3. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.717/1965, sustentando que o pedido da presente ação popular foi o de anular a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, a fim de obter a correção da nota para todos os candidatos do concurso e não somente para seus autores, razão pela qual a via da ação popular foi a adotada, para que coletividade fosse beneficiada. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Na petição de ID 24298034, a recorrente GRACIELLE MACEDO BORGES pede a desistência da ação com a sua exclusão do polo ativo da presente ação coletiva. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 18 do Código de Processo Civil e 1o da Lei 4.717/1965. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a pretensão dos recorrentes é garantir posição em concurso público de modo a garantir possível vaga no serviço público”, acrescentando “a ausência de defesa de patrimônio público apta a autorizar a ação popular: (...) O interesse dos autores é nitidamente particular em garantir sua melhor posição em razão de critérios de correção alterados pela decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que não encontra ressonância com a finalidade legal descrita anteriormente” (ID 21301844). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301234, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 25/3/2021). No tocante ao pedido de majoração dos honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não é cabível neste momento processual. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de ID 24298034, porquanto, nos termos do artigo 485, §5o, do Código de Processo Civil, a homologação da desistência da ação não encontra amparo nesta sede. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025